Tribunal: TJES
Processo: 0001423-24.2018.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001423-24.2018.8.08.0015

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEDSON BATISTA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. NÃO VERIFICADA.
PRETENSÃO
DE

REDISCUSSÃO.

VIA INADEQUADA.
PRECEDENTE.

RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.
1.
H
ouve a devida manifestação sobre as questões que conduziram ao
desp
rovimento do apelo defensivo, especialmente quanto às matérias alegadas em sede recursal pela douta defesa, não existindo omissão a ser suprida.
2.
A
s alegações do embargante
se consubstanciam em
mera irresignação, e pretensão de rediscussão da matéria,
eis que a conclusão adotada
pelo colegiado
foi
contrária
aos interesse
s
da defesa, hipótese inadmitida pela jurisprudência. Precedente
do STJ.
3
.

RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001423-24.2018.8.08.0015
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WEDSON BATISTA DE SOUSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GERALDO ROSSETTO - ES6246-A

VOTO

Tratam-se de
Embargos de Declaração
, interpostos por
WEDSON BATISTA DE SOUSA
,
em face do v. Acórdão Id. 6913157, de relatoria do Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, que negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a sentença que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de resistência, em concurso material (art. 33, “caput” da Lei n.º 11.343/06 c/c arts. 329 e 69, ambos do Código Penal), às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa e 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, a serem cumpridas, inicialmente, em regime fechado.

Em suas razões, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência do vício da omissão, considerando o não enfrentamento das teses defensivas, quanto às provas da autoria delitiva, ao pedido desclassificatório.

O Acórdão impugnado restou assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADA. NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL ANTECEDENTES CRIMINAIS. INOCORRENTE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REINCIDÊNCIA. TRANSCURSO DO PERÍODO DEPURADOR. NÃO CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉU REINCIDENTE. 1. Reconhecida a traficância, incabível o pedido de desclassificação para o delito de posse de drogas para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06). 2. Embora o acusado afirme que a droga seja para uso próprio, a prova produzida em Juízo, aponta para o crime de tráfico, sendo certo que a condição de usuário não obsta a coexistência com a do traficante. Precedente do TJES. 3. Em que pese a defesa argumente a negativação indevida da vetorial “antecedentes criminais”, razão não lhe assiste, seja porque a referida baliza não foi valorada negativamente, seja porque a pena-base foi fixada no mínimo legal, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. 4. Em conformidade com o art. 64, inciso I, do Código Penal, não transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos, entre a extinção da pena do recorrente em 20/01/2021, e o fato apurado neste processo, ocorrido em 16/10/2018, razão pela qual, deve ser mantida a incidência da agravante da reincidência. 5. Inviável o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, diante das circunstâncias que culminaram, na prisão em flagrante do acusado e, principalmente, da reincidência, justificando o afastamento do benefício. Precedente STJ. 6. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal nº 0001423-24.2018.8.08.0015,
Relator:
Des. Substituto

JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Julgamento: 1
3
/12/202
3
).

Pois bem.

De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração, quando houver na sentença, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

E no caso em análise, verifiquei que houve a devida manifestação sobre as questões que conduziram ao desprovimento do apelo defensivo, especialmente quanto às matérias alegadas em sede recursal pela douta defesa.

Concluiu-se, de modo claro e fundamentado, que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados durante a persecução penal, apontando, inclusive, trechos da prova testemunhal, que se reputou ser coerente e harmônica, suficiente a corroborar a condenação do ora embargante.

Importante ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes, quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

Nesse sentido, cito precedente do C. STJ:

“(...) 4. "Não viola o art. 315, § 2º, VI, do Código de Processo Penal o julgado que deixa de se manifestar sobre enunciado de súmula invocado pela parte, se dito julgado indica outro enunciado de súmula que reputa aplicável ao caso concreto, assim como precedentes do Superior Tribunal de Justiça que, majoritariamente, amparam o entendimento nele esposado. De se lembrar, ademais, que
o art. 315, § 2º, VI, do CPP deve ser interpretado em harmonia com o texto do inciso IV do mesmo dispositivo, que somente exige do julgador o enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, não lhe impondo rebater, ponto a ponto, todos os argumentos suscitados pelas partes"
(AgRg no HC n. 721.925/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.).(...)” (EDcl no AgRg no HC n. 761.230/PR,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 7/3/2023,
DJe de 13/3/2023.)

Nesse contexto, entendo que as alegações do embargante consubstanciam-se em mera irresignação, e pretensão de rediscussão da matéria, eis que a conclusão adotada pelo colegiado foi contrária aos interesses da defesa, hipótese inadmitida pela jurisprudência.

A propósito:

“(...) 1.
A mera pretensão de revisão do julgamento não se coaduna com a via integrativa. Inexiste omissão a ser sanada, mas mero descontentamento da parte com o resultado.
Caráter protelatório dos embargos de declaração. (...) (EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.925.219/RJ,
relatora Ministra Laurita Vaz,
Terceira Seção,
julgado em 14/12/2022,
DJe de 20/12/2022).

Outrossim, ausente a demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no Acórdão, impõe-se o desprovimento do recurso.

Arrimado em todo o exposto, na esteira do parecer ministerial (Id. 7265943),
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.